Tribunal: CARF
Processo: 10680.724256/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Quando constatado que a contabilidade do contribuinte é apresentada de forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, seu faturamento ou seu lucro, aberta a possibilidade de aferir-se indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se o ônus da prova.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 213.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA No 166.
Com a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991, deverão ser excluídas as parcelas que incidiam sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. LEI No 8.212/91. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724256/2010-38
ACÓRDÃO
2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESES
AUTORIZADORAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Quando constatado que a contabilidade do contribuinte é apresentada de
forma deficiente ou não espelha a realidade econômico-financeira da
empresa, por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não
registrar o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço,
seu faturamento ou seu lucro, aberta a possibilidade de aferir-se
indiretamente as bases imponíveis das contribuições sociais, invertendo-se
o ônus da prova.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO
OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA
AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
2
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TÍQUETE
ALIMENTAÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 213.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket
alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura,
merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA No
166.
Com a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
prevista no inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/1991, deverão ser excluídas as
parcelas que incidiam sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente
a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. LEI No 8.212/91. FATOS GERADORES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
449/2008.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. RETROATIVIDADE
BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é
obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em
relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores
lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de
forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos
termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiados, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários para: (i) excluir da base
de cálculo os levantamentos AL, AL1, CT, CT1, UM e UM1; (ii) determinar a aplicação da Súmula
CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de recursos voluntários interpostos por GT SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA e pelos responsáveis solidários, SANTA RITA
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA., contra o
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(DRJ/CTA), que julgou parcialmente procedente as impugnações apresentadas para excluir do
lançamento o levantamento VT – Vale Transporte em Espécie.
Os presentes autos albergam um único lançamento – o DEBCAD 37.293.191-0 –,
cuja finalidade foi apurar e constituir as contribuições da empresa arrecadadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e destinadas à Seguridade Social, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre valores pagos ou creditados a
segurados empregados e contribuintes individuais, no período de janeiro de 2005 a dezembro de
2007.
Conforme bem sumarizado pela DRJ, incluídos diversos levantamentos,
correspondentes à diferença entre as contribuições devidas e as efetivamente recolhidas:
- remunerações pagas a empregados e contribuintes individuais (sócios e
autônomos) constantes das folhas de pagamento apresentadas à fiscalização e
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
4
que resultaram em recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias
(levantamentos FG e FN);
- pagamentos efetuados a contribuintes individuais contidos na contabilidade da
empresa e não incluídos em folhas de pagamentos e GFIP (levantamentos CI e
CI1);
- fornecimento de alimentação a empregados sem a devida inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), aprovado pelo Ministério do
Trabalho (levantamentos AL e AL1);
- fornecimento de vale-transporte a empregados em desacordo com a legislação
própria (levantamento VT);
- pagamentos de verbas remuneratórias sob a denominação Ajuda de Custo,
Computadores, Notebooks e Auxílio Previdenciário (levantamentos AJ, AJ1, CO,
NO, AP e AP1);
- pagamentos efetuados a Cooperativas de Trabalho (levantamentos CT, CT1,
UM e UM1);
- pagamentos feitos a diversas empresas prestadoras de serviço, cujos sócios
foram considerados segurados empregados da empresa autuada (levantamentos
diversos correspondentes a cada um dos sócios das empresas prestadoras);
- pagamentos efetuados a pessoa jurídica, os quais foram considerados retiradas
de pro labore de sócio da empresa autuada (levantamentos LI e LI1);
- diferenças de Acréscimos Legais e Multa recolhidos a menor em Guias de
Recolhimento da Previdência Social – GPS (levantamento DAL).
Consta ainda no relatório lavrado pela fiscalização (f. 247/ss) que caracterizada a
formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização solidária. Segundo as
autoridades fazendárias, integraria a GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA
LTDA. um grupo econômico que teria como holding a empresa SANTA RITA PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA, que deteria 99,98% das quotas da empresa autuada, além de controlar a
LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA. Esta, por sua vez, seria administrada pelo mesmo Diretor-
Administrativo Financeiro do sujeito passivo, a GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA LTDA.
Valho-me da síntese ultimada no acórdão recorrido (f. 969/ss) por ser fidedigna às
razões de impugnação apresentadas, tanto pelo sujeito passivo quanto pelas responsáveis
solidárias:
SANTA RITA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
8.1. Após breve relato dos fatos, sustenta a ilegalidade da declaração de
solidariedade passiva e questiona o procedimento fiscal, afirmando que a
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
5
responsabilidade solidária dos sócios não pode derivar simplesmente do art.
124 do CTN, pois que o agente fiscal subverteu o verdadeiro sentido do citado
dispositivo “para tentar exigir tributo de outras pessoas que, na realidade, não
são obrigadas ao seu adimplemento sob tal fundamento”.
8.2. Afirma ser nula “qualquer pretensão da Fazenda em apropriar-se do
patrimônio particular dos sócios, sem demonstrar que estes praticaram
infração à lei ou ao contrato social de sociedade limitada”, não havendo como
se imputar a responsabilidade solidária à empresa “pelo simples fato desta ser
sócia da contribuinte e responsável principal GT SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA”. Assim, requer a desconstituição
do crédito tributário e encargos legais que lhe foram indevidamente lançados.
(sublinhas deste voto)

LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA.
9.2. A Impugnante sustenta ser parte manifestamente ilegítima para figurar no
pólo passivo da presente autuação e “jamais poderá ser responsabilizada pelos
débitos previdenciários lançados pelo i. Auditor Fiscal, haja vista que esta
Impugnante não detém_qualquer relação que pudesse dar suporte ao
reconhecimento de grupo econômico, muito menos no sentido de condená-la
‘solidariamente’.”
9.3. “Para caracterização de grupo econômico, é necessário que as empresas
coligadas se subordinem a uma política econômica centralizada na sociedade
de comando, também conhecida por empresa-mãe”, condição inexistente no
presente caso.
9.4. “E ainda que em algum momento desde a sua constituição a Lyon
Engenharia tenha tido como sócio o Sr. Marcelo Eid Linck e a pessoa jurídica
Santa Rita Participações Ltda., na atualidade não tem qualquer relação com as
demais Autuadas, tendo sócios completamente distintos, diretores diversos e
objetos sociais completamente diferentes”.
9.5. Não há qualquer indício que caracterize o grupo econômico, uma vez que a
Lyon Engenharia não funciona no mesmo endereço, não está sob a mesma
direção, controle ou administração, não tem interesse ou sócio em comum,
enfim, não tem nada em comum com a empresa autuada.
9.6. “Ademais, consoante disciplina o artigo 265, do novo Código Civil Brasileiro,
a solidariedade não se presume, devendo resultar da Lei ou da vontade das
Partes”, sendo que para a configuração da solidariedade passiva tributária é
necessário que haja interesse comum na situação que constitua o fato gerador
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
6
da obrigação (CTN, art. 124, I), não bastando que as empresas integrem o
mesmo grupo econômico, que no presente caso sequer existe.
9.7. Segundo a jurisprudência, “a solidariedade tributária se caracteriza pela
existência de interesse jurídico, e não pelo interesse econômico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível”.
9.8. A Impugnante argumenta que, ainda que não se entenda pela inexistência
de grupo econômico, o que se admite apenas em razão do principio da
eventualidade, deve ser desconstituído o débito previdenciário lançado, eis que
“inexiste solidariedade tributária entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico, não sendo possível o redirecionamento da execução fiscal para
imputar a obrigação de suportar o crédito tributário para empresa diversa
daquela que praticou o fato gerador da obrigação tributária”.
9.9. Requer, ao final, a produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente a documental. (sublinhas deste voto)

GT SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
b) discorda do lançamento e sustenta que “a contabilidade da empresa está
revestida das formalidades legais, conforme princípios de contabilidade, não
havendo motivos para utilização de aferição indireta para levantamento de
débitos”. Afirma ter atendido as solicitações da fiscalização e colocado à
disposição toda a sua escrita e seus documentos, não sendo cabível, portanto, a
aferição indireta, o que torna nula a autuação;
c) tanto na redação do artigo 195, I, da Constituição da República, quanto na
redação do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, a hipótese eleita pelo legislador para a
concretização do fato gerador das contribuições sociais a cargo da empresa, diz
respeito ao pagamento ou crédito de remunerações às pessoas físicas destinadas
a retribuir os trabalhos ou serviços prestados às empresas
d) a ausência de inscrição da empresa nos programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho, nos termos da Lei n° 6.321/76, não tem o condão
de, por si só, atribuir à alimentação fornecida pela empresa ao trabalhador,
mediante vale-refeição (ticket-refeição), o caráter de parcela salarial. E, ainda
que assim não fosse, “somente os valores despendidos pela empresa poderão
ser considerados como base de calculo para apuração do valor do imposto,
sendo portanto, descontados do montante os valores custeados pelos
empregados, com a desconstituição do crédito tributário respectivo e seus
encargos legais”;
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
7
e) de acordo com a legislação que regulamenta o PAT, o Impugnante poderia
contratar, como fez, pessoa jurídica fornecedora de alimentação coletiva. Nesta
hipótese, conforme disposto no artigo 8o da Portaria MTb n° 87/1997, basta que
a empresa contratada esteja inscrita no PAT e cumpra o disposto na sua
legislação de regência, cabendo ao contratante apenas se assegurar de que a
empresa contratada está realmente inscrita no Programa. E assim procedeu o
Impugnante ao contratar a empresa TICKET, devidamente inscrita no PAT, para
prestar o serviço de fornecimento de vale-refeição (ticket-refeição).
f) a natureza salarial da alimentação fornecida também é afastada pelo fato de
que tal obrigação deriva de Convenção Coletiva de Trabalho, a qual afasta
expressamente a natureza remuneratória (CCT 2005/2006; 2006/2007 e
2007/2008, cláusula décima, parágrafo segundo), destacando-se que os valores
diários dos tickets estão expressamente previstos nas CCTs, sendo possível aferir
os exatos valores fornecidos, não sendo cabível a aferição indireta no presente
caso, o que torna nula a autuação;
g) em relação à parcela "vale-transporte", constante dos demonstrativos, tem
essa, em princípio, natureza indenizatória, porque é paga PARA o trabalho. E o
simples fato de ser concedida em pecúnia, nada altera a sua natureza jurídica.
“Há de se destacar que a Lei n° 7.418/1985 não faz qualquer menção à forma de
pagamento do vale transporte, não havendo, portanto, qualquer óbice que a que
o pagamento se faça em moeda corrente”. Cita, ainda, o § 2o do art. 452 da CLT,
afirma que as Convenções Coletivas afastam expressamente a natureza salarial
do vale-transporte fornecido em espécie (cláusula décima terceira da CCT
2005/2006 e cláusula décima quarta das CCTs 2006/2007 e 2007/2008) e
transcreve jurisprudência nesse sentido;
h) tal qual afirmado nos tópicos anteriores, as parcelas Ajuda de Custo,
Notebooks e Computadores “não constitui fato gerador hábil a determinar o
recolhimento dos impostos constituídos nos presentes autos, haja vista serem
fornecidos para o trabalho e não como contraprestação deste”.
i) a hipótese definida em lei como necessária à ocorrência do fato gerador das
contribuições sociais (pagamento ou crédito de remunerações destinadas a
retribuir o trabalho prestado) não restou concretizada, nesse ponto residindo a
ilegalidade do Auto de Infração. Os valores creditados a titulo de ajuda de custo
não eram habituais, tal verba foi paga eventualmente, ficando claro que se trata
de verba para cobrir despesas PARA a realização do serviço, como despesas de
viagem, acompanhamento de clientes internos ou externos a eventos
profissionais, etc, distintamente do fundamentado pelo agente fiscal;
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
8
j) no que diz respeito ao suposto fornecimento de COMPUTADORES e
NOTEBOOKS, esclarece a impugnante o equivoco cometido pelo Agente Fiscal,
uma vez que tais eventos foram erroneamente lançados na folha de pagamento
como proventos, quando, na verdade, são custos operacionais de equipamentos
e máquinas fornecidas aos empregados para desenvolvimento das suas
atividades laborais. Tais valores nunca foram creditados aos empregados,
conforme documentação já apresentada durante a ação fiscal, estando
demonstrada a ausência de caráter salarial, motivo pelo qual deve ser
desconstituído o crédito tributário;
k) relativamente ao complemento de auxílio previdenciário (rubrica 320 da folha
de pagamento), entendeu a Fiscalização que a autuada não comprovou que tal
verba se enquadra na hipótese de isenção prevista na Lei n° 8.212/91 (art. 28,
§9°, alínea "n"). Tal entendimento se deu com base na Convenção Coletiva
firmada entre o sindicato patronal e o sindicato representativo dos empregados,
que não prevê tal beneficio para a totalidade dos empregados da empresa,
ficando restrito aos empregados com 01 (um) ano completo de vínculo
empregatício. Destaca que a Convenção Coletiva possui força de lei e a
Constituição da República garante aos sindicatos liberdade para ajustarem as
condições que melhor satisfaçam aos direitos e interesses coletivos e individuais,
desde que observadas as garantias mínimas asseguradas ao trabalhador;
l) a Impugnante foi autuada para efetuar o recolhimento previdenciário sobre o
valor bruto das notas fiscais ou faturas no percentual de 20% para cooperativas
de transporte com base no art. 290 da Instrução Normativa MPS/SRP n°03,
anexo 16, e de 30% para as cooperativas de saúde, conforme o art. 291, inciso I,
alínea "a" da mesma Instrução Normativa (anexo 17). No entanto, a citada
Instrução Normativa e seus dispositivos encontram-se revogados pela Instrução
Normativa MF/RFB n° 971, de 13/11/2009, sendo, portanto, inaplicáveis ao caso
em comento;
m) “ainda que se sustente a aplicação da alíquota de 15% prevista no inciso IV do
artigo 22 da Lei 8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.876/99,
relativamente às empresas tomadoras de serviços de cooperativas de trabalho”
(item 98 do auto de infração), “essa cobrança não poderia ser efetivada haja
vista a inconstitucionalidade da norma a qual se substancia”. A contribuição do
inciso IV do artigo 22 da Lei 8212/91 não encontra seu fundamento de validade
no art. 195, I, da CR/88, uma vez que não incide sobre relação de emprego,
tampouco na folha de salários ou sobre o lucro e, se essa exação não se
enquadra nas hipóteses do art. 195, I, da CR/88, seria uma fonte de custeio
inédita para a previdência social;
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
9
n) de acordo com o § 4o do artigo 195 da CR/88, a criação de uma nova
contribuição social deve ser não-cumulativa e ser instituída mediante lei
complementar. Logo, “a Lei 9876/99, ao incluir o inciso IV no artigo 22 da Lei
8212/91, feriu de morte o dispositivo constitucional supracitado, pelo simples
fato de ser uma lei ordinária ao invés de uma lei complementar”. Sendo
inconstitucional, invade o patrimônio do contribuinte, de forma confiscatória,
confrontando o art. 150, IV, da CR, além de possuir a mesma base de cálculo da
Cofins;
o) outra ilegalidade é a bi-tributação, uma vez que “as empresas recolhem os
15% sobre a fatura ou nota fiscal a título de contribuição social - custeio da
previdência - e o cooperado também deve recolher, sobre sua conta e risco, a
mesma contribuição - custeio. Desse modo a previdência recebe duas vezes pelo
mesmo ato jurídico”;
p) não resta dúvidas sobre a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei
8212/91, incluído pelo artigo 1o da Lei 9876/99, por violação aos artigos 195, I e
§ 4, e 150, IV, da CR. O Impugnante, entretanto, “não está buscando a declaração
de ilegalidade ou inconstitucionalidade, sabidamente vedada na via
administrativa”, mas sim a desconstituição do crédito tributário lançado em
razão da inexistência de subsunção da conduta praticada à hipótese de
incidência das contribuições sociais exigidas, não restando materializado o seu
fato gerador;
q) “a teor do art. 114 da Constituição Federal, somente a Justiça do Trabalho
possui competência para concluir pela existência ou inexistência de relação
empregatícia”, não detendo o Agente Fiscal competência para conferir às partes
status ou condição jurídica que não têm. Nesse sentido, cita também o art. 48, I,
do Decreto no 612/93, e os arts. 652 e 39 da CLT, transcrevendo decisões
judiciais e administrativas;
r) “Dessa forma, só poderia o INSS sancionar o não-recolhimento das
contribuições sociais devidas pelos empregadores diante do reconhecimento
prévio de relação de emprego pela Justiça do Trabalho. Nunca na existência de
relação em que inexistem as figuras de empregado e empregador”;
s) inexiste o vínculo empregatício das pessoas jurídicas relacionadas pelo Agente
Fiscal, uma vez que não se vislumbram os requisitos para a caracterização do
contrato de trabalho (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação/exclusividade). “O simples fato do serviço contratado ser prestado
por sócio da empresa prestadora de serviço não configura o requisito
pessoalidade, podendo o serviço ser executado pelos sócios da empresa ou por
qualquer pessoa por eles designados”, ressaltando que, “distintamente do que
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
10
argumentou o Agente Fiscal, nenhuma das pessoas físicas citadas (sócios das
prestadoras de serviço) foram subordinados a qualquer preposto da ora
Impugnante, tendo sempre prestado seus serviços com total autonomia e como
patrão de si mesmo, com os poderes jurídicos de organização própria, podendo
inclusive prestar serviços a mais de uma empresa, pois nunca lhe foi exigido
exclusividade”;
t) do mesmo modo, “os valores recebidos pelas pessoas jurídicas relacionadas
pelo agente fiscal nunca foram a título de salário, mas única e exclusivamente
como contraprestação aos serviços prestados pela empresa”, sendo nesse
sentido a Jurisprudência que transcreve;
u) os pagamentos efetuados à empresa Linck Engenharia Ltda, pela ora
impugnante, foram em razão exclusiva da prestação de serviço por aquela
empresa a esta, não podendo ser considerados como retirada de pró-labore do
sócio em comum, Sr. Marcelo Eid Linck. E “o fato da Linck Engenharia Ltda., ter
prestado serviço apenas para a empresa GT Serviços em Telecomunicações e
Informática Ltda. e para a empresa Lyon Engenharia NÃO enseja a
desconsideração do contrato de prestação de serviços ...”. A contribuição
lançada não tem suporte legal, uma vez que é plenamente lícita a relação jurídica
entabulada entre as partes, tendo plena validade as notas fiscais de prestação de
serviço apresentadas à fiscalização;
v) conforme Contratos Sociais anexos, a impugnante possui como sócios a
empresa Santa Rita Participações e Investimentos Ltda, que detém 98,8% do
capital social, e Marcelo Eid Linck com 0,02% do capital social (4a alteração
contratual). A empresa Lyon Engenharia Comercial Ltda., por sua vez, possui
como sócios a empresa ZMC Serviços e Participações Ltda, detentora de 99,91%
do capital social, e Izilda Aparecida Eid Linck, que detém 0,09% do capital social
(3a alteração contratual), evidenciando que o quadro societário desta não tem
qualquer correlação com a impugnante e, tampouco, com a empresa Santa Rita
Participações e Investimentos Ltda
x) “na atualidade não existe qualquer relação entre a autuada e a empresa Lyon
Engenharia Comercial Ltda., motivo pelo qual não pode ser reconhecido grupo
econômico entre tais empresas, tal qual o efetivado pelo Agente Fiscal”, pois
para tal se faz necessário que as empresas atuem em coordenação, existindo o
controle por uma empresa líder sobre as demais, todas voltadas para um
empreendimento único;
y) “é flagrante a inconstitucionalidade das multas aplicadas no auto de infração,
por ter caráter confiscatório e, portanto, violar o disposto no inciso IV, do artigo
150, da Constituição da República, motivo pelo qual requer a ora impugnada a
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
11
sua plena desconstituição”. Não sendo assim entendido, “há de se considerar
que a Jurisprudência vem reiteradamente reconhecendo a limitação da multa
moratória ao percentual de 20%, nos moldes do previsto no art. 35 da Lei
8.212/91 c/c art. 61 e § § da Lei 9.430/96”;
z) Ao final, a Impugnante requer:
- seja declarado nulo o auto de infração em face da ilegalidade da aferição
indireta e, na eventualidade de não ser acatada sua arguição, solicita a perícia
contábil dos valores apurados pelo Agente Fiscal (apresenta quesitos e indica
assistente técnico);
- a “desconstituição do crédito tributário e encargos legais (multa e juros)
lançados sobre os valores apurados na conta de despesa 3.1.1.01.0001 - Vale
Refeição, código reduzido 5637; proventos 752-Diferenca Ticket; 1510-
Alimentação. 550- Reemb. Aux. Alimentação e 716-Reemb.Ticket Novem/Dez04,
em razão da inexistência de subsunção da conduta praticada pela Impugnante à
hipótese de incidência das contribuições sociais ora exigidas”, em face da
ausência de caráter salarial. Na hipótese de a Autoridade Julgadora entender que
tais valores possuem natureza salarial requer a desconstituição do crédito
tributário e encargos legais lançados (ou parte dele) sobre valores constantes da
conta de despesa 3.1.1.01.0001;
- a desconstituição do crédito tributário lançado em razão do fornecimento de
Vale Transporte, rubricas: VT - código 913, VT mês anterior - 645 e VT próximo
mês - 680; da Ajuda de Custo fornecida eventualmente, do fornecimento de
notebooks e computadores, da complementação de auxílio previdenciário, da
desconsideração dos Contratos de Prestação de Serviços e reconhecimento da
relação de emprego entre a Impugnante e as empresas relacionadas pelo Agente
Fiscal, bem como da desconsideração da prestação de serviço da empresa Linck
Engenharia Ltda, em face da inexistência da materialização do fato gerador
diante da demonstrada ausência de caráter salarial de tais parcelas;
- a desconstituição do crédito tributário lançado em razão da contratação de
Cooperativas de Trabalho de Transporte e Saúde, haja vista a
inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei 8212/91, incluído pelo
artigo 1o da Lei 9876/99, por violação aos artigos 195, I e § 4o , e 150, IV, da
CRFB. Caso assim não se entenda, há de ser aplicada a alíquota de 15% tal qual
disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei
n° 9.876/99; e não nas alíquotas previstas nos artigos 290 e 291 da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03, revogada pela Instrução Normativa MF/RFB n°
971/2009;
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
12
- “a desconstituição das multas aplicadas, haja visto o caráter confiscatório
destas, o que é vedado pela CR/88”. Na eventualidade de ser mantida a
autuação, requer seja aplicada multa no valor máximo de 20% por aplicação
analógica do §2° do art. 61 da Lei 9.430/96.
Ao apreciar os motivos de insurgência trazidos nas três impugnações apresentadas,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES. INOCORRÊNCIA.
Somente são permitidas as exclusões do salário-de-contribuição expressamente
elencadas no art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91, e desde que atendidos todos os
requisitos normativos previstos.
ALIMENTAÇÃO. NÃO INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR (PAT). SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A despesa com alimentação deve ser considerada como parcela integrante do
salário-de-contribuição quando esta não é fornecida in natura (cesta básica ou
refeição) e o empregador não estiver inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT).
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Por força do enunciado da Súmula no 60 da Advocacia Geral da União, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal refere-se a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
13
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis. (f. 964/965)

Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (f. 1.103/1.159)
replicando ipsis litteris as razões trazidas na defesa inaugural, exceto quanto ao levantamento VT,
decotado do lançamento pela instância a quo.
Os responsáveis solidários igualmente limitaram-se replicar os mesmos argumentos
apresentados na peça impugnatória – vide f. 1.162/1.169 (SANTA RITA PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA.) e f. 1.172/1.185 (LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA.)
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente, os
quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Registro que, em verdade, poder-se-ia cogitar o não conhecimento da
integralidade dos recursos, por afronta à dialeticidade. Um dos solidários, a LYON ENGENHARIA
COMERCIAL LTDA., sequer modificou o nome da peça que visava atacar a decisão proferida pela
DRJ, rotulando-a “IMPUGNAÇÃO.” Entretanto, em se tratando de matérias cognoscíveis ex officio,
por atenção ao formalismo moderado e por prestigiar a solução de mérito preconizada pelo CPC,
de aplicação subsidiária neste contencioso administrativo fiscal, conheço dos tempestivos
recursos, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
I. DAS PRELIMINARES
I.1. DA (AUSÊNCIA DE) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Antes de analisar as razões de defesa, calha traçar algumas balizas para nortear a
análise da autuação.
Em primeiro lugar, importante aclarar serem dois os incs. do art. 124 do CTN que
arrolam aqueles solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo: i) o inc. I que menciona “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” (solidariedade de fato); e, ii) o inc. II que indica “as pessoas expressamente designadas
em lei (solidariedade jurídica).
A despeito de haver a alegação de ser imprescindível a demonstração de
interesse comum, certo estar tal requisito ausente quando diante da responsabilidade tributária
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
14
aqui imputada. Transcrevo os dispositivos que alicerçam a responsabilidade tributária em
espeque:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Editado, inclusive, verbete sumular, de no 210, cuja observância é obrigatória,
que reforça o entendimento ora esposado:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Em segundo lugar, o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, que não foi afastado
por ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, determina que “as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.” Alegações de que teria de ser a responsabilidade atribuída por
lei complementar devem ser direcionadas ao Poder Judiciário, falecendo este eg. Conselho de
competência para declará-la.
Em terceiro lugar, veio a constitucionalidade da norma geral antielisiva
(parágrafo único do art. 116) ser chancelada pelo Guardião da Constituição no bojo da ADI no
2.446, nos idos do ano de 2022.
De toda sorte, convém rememorar que, de acordo com o § 2o do art. 229 do
RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Assim, a autorização contida no § 2o do art. 229 do RPS, conjugado com as
previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, evidenciada a possibilidade de reclassificar atos que
visam escamotear a realidade dos fatos. Isso porque, no exercício de seu poder de polícia, pode a
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
15
autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsiderar situações que, embora
previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Com tais premissas em mente, passa-se analisar os elementos probatórios
contidos nestes autos.
Embora tenha a fiscalização rotulado a conduta como simulatória, parece-me
que, mais do que isso, há verdadeira confusão patrimonial, como bem anotado também pelo
julgador a quo. Colaciono, por oportuno, entendimento exarado pelo col. Superior Tribunal de
Justiça ao apreciar situação análoga a que ora se analisa:
I - Na origem, Lunender S.A., tomadora de serviços, ajuizou ação visando à
declaração da nulidade do lançamento de contribuições previdenciárias -
estimadas, no mês de outubro de 2008, em R$ 10.081.940,07 (dez milhões,
oitocentos e um mil, novecentos e quarenta reais e sete centavos) - alegando a
inexistência de vínculo empregatício com os empregados das prestadoras, em
razão da legalidade da terceirização de serviços, tendo sido o pedido julgado
procedente. Interposta apelação pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem
reformou a sentença, para considerar a legalidade da cobrança de contribuições
previdenciárias e reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre
trabalhadores das interpostas pessoas jurídicas (Gisabel, MJM, D'Layons, Neon,
C'Darwin e ARV) e referida tomadora, sob o fundamento de que ficaram
comprovadas fraude e simulação. Interpostos embargos infringentes pela
Lunender S.A. perante o Tribunal de origem, ficou decidido que não houve a
comprovação da subordinação laboral, em termos de quantidade e intensidade
das ordens permanentes de serviço pela Lunender S.A. em relação aos
empregados das referidas empresas interpostas.
(...)
III - Afasta-se a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ,
considerando que o enquadramento fático está inteiramente delineado nos
acórdãos exarados pelo Tribunal de origem (em sede do julgamento da apelação,
dos embargos de declaração, dos embargos infringentes e dos últimos
declaratórios), incumbindo ao Superior Tribunal de Justiça, na espécie, a
uniformização da interpretação acerca da lei federal aplicável à hipótese.
Conforme apontado pelo Tribunal de origem, "não há nenhum impedimento
para o reconhecimento da existência de vínculo empregatício de fato entre os
trabalhadores das supostas facções e a empresa demandante. Com efeito, ficou
comprovado que a relação de subordinação e o recebimento da remuneração,
requisitos do contrato de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 3o),
existia de fato entre os empregados e a Lunender por meio de interpostas
pessoas jurídicas, criadas para fazer formalmente as contratações de mão-de-
obra." (fl. 783) IV - Evidente a ofensa às normas que embasam a autuação fiscal,
na espécie, que estabelecem o conceito de segurado para fins previdenciários
(art. 12, I, a, da Lei n. 8.212/1991), e o fato gerador de contribuições
previdenciárias consistentes nas remunerações creditadas aos segurados
empregados (arts. 20, 21 e 22, I, II e III, da Lei n. 8.212/1991), autorizando a que
a administração tributária lance de ofício o tributo, diante de situação de fato
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
16
que reúne as circunstâncias materiais da relação empregatícia (arts. 33, § 3o, da
Lei n. 8.212/1991 e 116, I, do CTN ).
V - Configurada a ilicitude da terceirização, mediante pessoas jurídicas
interpostas (empresas "de fachada"), com fraude, simulação e confusão
patrimonial entre estas e a tomadora - principalmente na administração de
pessoal - , firma-se o vínculo empregatício direto entre a tomadora e os
empregados fictamente contratados pelas empresas interpostas. Distinção
fática (distinguishing) em relação ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958252/MG, no sentido da
viabilidade da terceirização de atividade-fim.
VI - Não cabe reconhecer eficácia à conduta do contribuinte que simula
negócios jurídicos com o escopo de escapar artificiosamente da tributação,
dissimulando a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária em
seu elemento constitutivo consistente na subordinação laboral presente no
vínculo firmado diretamente entre a tomadora e os empregados das empresas
"de fachada".
VII - Incidência do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes
da Constituição Federal de 1988) (REsp n. 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2008) e, por conseguinte, da
higidez do auto de infração a fim de garantir integral adimplemento do débito
tributário.1
Sendo inconteste a formação do grupo econômico de fato, aplicável o verbete
sumular, de no 210, cuja observância é obrigatória, que determina que
[a]s empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Deixo de acolher as alegações trazidas em sede recursal, tanto pelo sujeito
passivo, tanto pelos responsáveis solidários.
1.2. DA (IM)POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO
O §6o do art. 33 da Lei no 8.212/91 dispõe que,
[s]e, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
De acordo com o relatório fiscal,

1 STJ. REsp no 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de 22/10/2024.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
17
para a apuração da base-de-cálculo incidente sobre a alimentação fornecida,
foram considerados os valores lançados a débito da conta de despesa
3.1.1.01.0001- Vale Refeição, que representa a compra de vales alimentação, e
deduzidos os valores custeados pelos próprios segurados, descontados de seus
contracheques e lançados a crédito dessa mesma conta. 32.Também foram
considerados como salários os valores de alimentação que transitaram pelas
folhas de pagamento e que não foram contabilizados na conta-contábil Vale-
Refeição, rubricas de proventos 752- Dif. Ticket, 510- Alimentação , 550-Reemb.
Aux. Alimentação e 716- Reemb. Tickets NOV DEZ 04.
33.Houve a exclusão dos gastos com a alimentação fornecida aos estagiários e
também das taxas de administração (serviços de intermediação) cobradas pela
empresa Ticket Serviços S/A, fornecedora dos vales, conforme discriminado nas
notas fiscais emitidas por essa empresa e exibidas à fiscalização.
34. No caso dos estagiários, a empresa apresentou folhas específicas para eles,
onde ou consta a rubrica 1001- Valor Total de Refeição, utilizada para a citada
exclusão da base-de-cálculo ou, na sua falta, a rubrica de desconto 601- Desc
Ticket Refeição, que corresponde a um desconto de 10% do valor dos vales
fornecidos a esses estagiários. Nesta última situação, o valor dos tickets
fornecidos aos estagiários foi obtido multiplicando-se a rubrica de desconto 601
por 10.
Com a solicitação de apresentação de controles internos aptos a identificar
mensalmente os beneficiários da alimentação fornecida – vide Termo de Intimação n° 01 às
189/190 -, dito não ser possível a plena verificação do valor do benefício concedido – vide resposta
às f. 191. Não tendo se desincumbido do ônus probatório que sobre seus ombros recaía, rejeito a
preliminar.

1.3. DA (IN)COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA RECONHECIMENTO DE SEGURADO
OBRIGATÓRIO DO RGPS
Mister esclarecer, desde logo, não ter a autoridade fazendária estabelecido vínculo
empregatício entre o sujeito passivo e os médicos prestadores de serviço; embora consabido ter
tramitado no exc. Supremo Tribunal Federal a ADPF no 647, que punha em xeque a
constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg. Conselho e também das DRJs que
chancelaram a competência dos auditores fiscais para caracterização da qualidade de segurado
obrigatório do RGPS, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
18
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem
como em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, cuja
constitucionalidade veio a ser chancelada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, resta evidente a
possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de seu
poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsidere
situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, imperiosa a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do art.
12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Não me parece compatibilizar com a ordem constitucional demandar da autoridade
fazendária a caracterização do fato gerador dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que
quiseram fazer constar em documentos. Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não
considerar negócios jurídicos que apenas possuem um verniz de legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR GASSEN,
sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH BENJAMIN
PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY MEDEIROS DA
SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO,
sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel. RONNIE SOARES ANDERSON, sessão
de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização, rejeito a preliminar.
II. DO MÉRITO
II.1. DO FORNECIMENTO DE TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
19
Segundo a DRJ,
[d]uas são, pois, basicamente as condições legais: benefício concedido nas
forma “in natura” e vinculação aos programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho.
Tendo sido intimada, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls.
183/184), a apresentar o comprovante de adesão ao PAT, a Contribuinte
informou que “no período abrangido por esta fiscalização, qual seja, de
01/2005 a 12/2007, não possuía inscrição no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT instituído pela Lei 6.321/76” (Termo de Resposta – fl. 185).
Segundo a Impugnante, a ausência de inscrição da empresa nos programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho não tem o condão de, por si
só, atribuir à alimentação fornecida pela empresa ao trabalhador o caráter de
parcela salarial, mesmo porque poderia contratar pessoa jurídica fornecedora de
alimentação coletiva que esteja inscrita no PAT e cumpra o disposto na sua
legislação de regência, como o fez ao contratar a empresa TICKET para prestar o
serviço de fornecimento de vale-refeição (ticket-refeição), com amparo no art. 8o
da Portaria MTb no 87, de 1997 (contrato celebrado em abril/2008 e rescindido
em dezembro/2008 – fls. 565 a 571).
(...)
A questão – regularidade da concessão do benefício – não se resume,
entretanto, apenas à exigência da prévia e formal inscrição no PAT, pois deve
também ser considerada, nos termos das disposições legais pertinentes, a
forma como o benefício é concedido: in natura (refeições ou cestas básicas) ou
pagamento em dinheiro.
Faz-se necessário conceituar, portanto, a expressão in natura. Segundo o
Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, significa “no estado natural”. Também
se define como locução latina que significa “na natureza”, sendo utilizada para
descrever os alimentos de origem vegetal ou animal que são consumidos em seu
estado natural (Wikipédia).
Dessa forma, tratando-se de alimentação só poderia significar o fornecimento
da alimentação propriamente dita (cesta básica ou refeição).
Em sentido oposto está a Súmula CARF no 213, cuja observância é obrigatória
neste eg. Conselho, ao dispor que o “auxílio alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.” Merece ser provido o recurso neste ponto.
II.2. DO PAGAMENTO SOB DENOMINAÇÃO AJUDA DE CUSTO, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E
AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
20
De acordo com o Relatório Fiscal (f. 219/ss),
[c]onstam nas folhas de pagamento do ano de 2007, apresentadas à fiscalização
no arquivo digital, autenticado no Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos digitais- SVA sob o código fbf40e69-4cfb597f 5e87a73a-ef8aal0, quatro
rubricas que indevidamente não foram consideradas nos cálculos das
contribuições previdenciárias recolhidas pela empresa, quais sejam: Ajuda de
Custo ( código 1500), Computadores ( código 1508), Notebooks (código 1509) e
Complemento Auxílio Previdenciário ( código 320).
(...)
Constatou-se nas folhas de pagamento em meio digital que a verba ajuda de
custo (código 1500) foi fornecida, durante os meses de 2007, para diversos
segurados da filial da auditada, pagos em mais de uma parcela e sem a
comprovação de que se tratava de mudança de local de trabalho do empregado.
(...)
Pela análise da documentação apresentada, verificou-se que a folha de
pagamentos de maio de 2007 impressa não contém a rubrica computadores
(código 1508) e o Relatório do Bradesco demonstra o pagamento a esse
empregado no valor coincidente com o valor líquido dessa folha (R$ 3.076,54).
Porém, a explicação que as rubricas computadores e notebooks não transitaram
pelas folhas e que não se tratam de proventos não foi aceita por esta fiscalização
como plausível pelas seguintes razões.
Primeiro, tais rubricas constam como proventos no arquivo digital da folha de
pagamentos fornecido pela empresa, cuja autenticação no Sistema de Validação
e Autenticação de Arquivos digitais- SVA recebeu o seguinte código: fbf40e69
4cfb597f-5e87a73a-ef8aal0.
Certamente, essas rubricas de proventos não surgiram no arquivo por acaso, mas
por terem sido realmente pagas, tendo como classificação da indicação de folha
em que foram incluídas como sendo 6-Outras ( campo 3 do bloco K mestre do
arquivo digital entregue) e não como sendo 1- Folha normal. Ou seja, foram
pagas em uma folha à parte.
Segundo, porque foi constatado procedimento semelhante com a rubrica Ajuda
de Custo, também apurada no presente tópico, que, inexplicavelmente, não
consta na folha de pagamento em meio papel apresentada à fiscalização, mas
consta do arquivo digital da folha de pagamentos sob o código 1500, com
contabilização feita na conta 5607-Ajuda de Custo.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
21
A rubrica Ajuda de Custo também aparece sendo classificada no arquivo digital
como pertencente ao tipo de folha 6- Outras , e não ao tipo 1- folha normal,
indicando que foi paga em folha à parte em relação à folha do mês.
Apesar de não ter sido incluída nas folhas de pagamento impressas e exibidas à
fiscalização, a Ajuda de Custo foi efetivamente paga, o que demonstra que o
arquivo digital contém as informações corretas.
Isso confirma que a empresa utilizou-se de uma folha extra ( classificada como 6-
Outras no arquivo digital) para pagar as rubricas computadores e notebooks,
procedimento também adotado com relação à rubrica Ajuda de Custo, não as
exibiu à fiscalização e não as fez constar nas folhas de pagamento mensais
impressas apresentadas a este Auditor-Fiscal.
Assim, esta fiscalização considerou que o arquivo digital da folha de pagamentos
corresponde à realidade, que as rubricas computadores e notebooks foram
efetivamente pagas, e que não se relacionam com controles gerencias de custos.
Considerando que não há na legislação previdenciária qualquer menção à
isenção de verbas pagas pela empresa a empregados a título de computadores,
notebooks ou algo semelhante, foram, portanto, consideradas por esta
fiscalização como verbas remuneratórias e apropriadas nos levantamentos CO e
NO, nesta ordem.
(...)
Relativamente ao Complemento Auxílio Previdenciário, rubrica código 320 da
folha de pagamentos, a auditada não comprovou que essa verba se enquadrou
na hipótese de isenção prevista na Lei n° 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea n, que
determinou que não integram o salário-de-contribuição.
Pela leitura da citada Convenção, depreende-se que esse benefício não foi
extensivo a todos os empregados da empresa, uma vez que ficou restrito
exclusivamente a empregados que contém 01 ( um ) ano completo de vínculo
empregatício ou mais com a mesma empresa.
Além do mais, a empresa não apresentou comprovantes dos valores pagos
diretamente pelo INSS aos segurados beneficiários dessa verba e tampouco
memória de cálculo demonstrando que os valores que complementaram a
remuneração do empregado estão corretos.
Em sede recursal, insiste declinar razões doutrinárias e jurisprudenciais que, ao
seu sentir, seriam capazes de afastar a autuação. Contudo, da leitura do relatório fiscal, resta
evidenciado ter a parte ora Recorrente deixado de apresentar provas documentais capazes de
corroborar suas alegações. Mantenho, por esses motivos, o lançamento.
II.3. DO PAGAMENTO A COOPERATIVAS DE TRABALHO
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
22
De sabença que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE no 595.838,
sob o rito de repercussão geral, declarou ser “inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre
o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.”
Trata-se, exatamente, do dispositivo sob o qual se funda parte da autuação na
origem, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de notas fiscais
ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Complementarmente à decisão do STF, o Senado Federal aprovou a Resolução no
10, de 30 de março de 2016, que conferiu à decisão o efeito erga omnes. No mesmo sentido
dispuseram a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota PGFN/CASTF no 174, de 24 de
fevereiro de 2015) e a Receita Federal do Brasil (Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 25 de
maio de 2015).
Desta forma, por força do art. 99 do Regimento Interno deste Conselho, a decisão
definitiva de mérito proferida pelo STF no RE no 595.838 deve ser neste âmbito reproduzida, razão
pela qual afasto a autuação.
II.4. DA CONFICASTORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no verbete
sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer competência para afastar norma
com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
O enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja observância é obrigatória,
dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à obrigação principal, os
valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o,
da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.373 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724256/2010-38
23
Registro, contudo, que o enunciado do verbete sumular CARF de no 196, cuja
observância é obrigatória, dispõe que, para aferição da retroatividade benigna, (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e, (ii) em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do
art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Merece, por essa razão, ser a multa calculada em observância à Súmula CARF no 196.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares para, no mérito, dar provimento parcial
aos recursos para excluir da base de cálculo os levantamentos AL, AL1, CT, CT1, UM e UM1, bem
como determinar seja a multa calculada com base na Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1231
DF CARF MF
Original